Tribunal: TJES
Processo: 0003548-17.2010.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003548-17.2010.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOSE LIMA FARONI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0003548-17.2010.8.08.0347

RECORRENTE:
CARLOS JOSE LIMA FARONI

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA PROJUDI. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.419/2006. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. LEITURA AUTOMÁTICA APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL DE DEZ DIAS. PRECLUSÃO MÁXIMA. COISA JULGADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO.

Nos processos eletrônicos, as intimações realizadas por meio do portal eletrônico são regidas pelo art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive no Diário da Justiça Eletrônico.

Nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a ausência de consulta da intimação eletrônica no prazo de 10 (dez) dias acarreta a sua realização automática, com plena eficácia processual.

Regularmente intimada a parte por meio do sistema PROJUDI e certificado o trânsito em julgado da sentença, revela-se inadmissível a interposição de recurso após a formação da coisa julgada material.

A superveniência do trânsito em julgado constitui óbice absoluto ao conhecimento do recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da preclusão máxima.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS JOSÉ LIMA FARONI em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil de 1973, em razão da ausência de manifestação da parte autora após regular intimação judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que não houve publicação no Diário da Justiça Eletrônico e que a ciência automática registrada no sistema PROJUDI não seria suficiente para inaugurar o prazo recursal, defendendo, assim, a tempestividade do recurso interposto em 02/05/2016.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, passa-se ao exame dos requisitos extrínsecos do recurso.

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida foi proferida em 27/04/2015, extinguindo o feito sem resolução do mérito, determinando-se a intimação das partes e, após o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos.

Consta expressamente do histórico processual do sistema PROJUDI que a intimação da sentença foi expedida em 06/05/2015 e considerada realizada em 18/05/2015, em razão do decurso do prazo legal de 10 (dez) dias sem acesso voluntário pelo destinatário, nos seguintes termos:

Intimação lido(a) (Por CARLOS JOSE LIMA FARONI teve sua leitura registrada automaticamente pelo sistema, por ter se passado o período máximo de tempo, de 10 dias, para leitura voluntária do destinatário, sem que este o tenha feito.) em 18/05/15, referente ao evento Expedição de Intimação (06/05/15).

Posteriormente, certificou-se o trânsito em julgado da decisão em 09/07/2015.

O recorrente sustenta a nulidade da intimação ao argumento de ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso porque o presente feito tramitava em meio eletrônico, submetendo-se às regras da Lei Federal nº 11.419/2006, diploma normativo que disciplina especificamente a informatização do processo judicial.

Dispõe o art. 5º da Lei nº 11.419/2006:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

A norma federal é expressa ao estabelecer que, nos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do portal eletrônico dispensa qualquer publicação no órgão oficial, inclusive no Diário da Justiça Eletrônico. Ademais, o § 3º do referido dispositivo prevê, precisamente, a hipótese ocorrida nos presentes autos: a ausência de consulta pelo destinatário no prazo de dez dias implica a realização automática da intimação.

Desse modo, a certificação lançada no sistema PROJUDI em 18/05/2015 constitui ato processual plenamente válido e eficaz, inexistindo qualquer nulidade apta a afastar a fluência do prazo recursal.

Considerando que o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo recursal iniciou-se após a consumação da intimação eletrônica automática, esgotando-se ainda no mês de maio de 2015.

Entretanto, o recurso somente foi protocolizado em 02/05/2016, aproximadamente um ano após a intimação da sentença e vários meses após o trânsito em julgado certificado em 09/07/2015.

É firme a jurisprudência no sentido de que o trânsito em julgado constitui causa impeditiva absoluta do conhecimento de recurso posteriormente interposto, por força dos princípios da preclusão máxima, da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

Cumpre registrar, ainda, que a alegação de nulidade absoluta da intimação não se sustenta, justamente porque o ato processual observou integralmente o procedimento previsto na Lei nº 11.419/2006, inexistindo vício de comunicação processual capaz de desconstituir a coisa julgada regularmente formada.

Diante desse cenário, constata-se manifesta intempestividade recursal, agravada pelo fato de o recurso ter sido interposto após o trânsito em julgado da sentença, circunstância que impede o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso inominado, por manifesta intempestividade, uma vez interposto após o trânsito em julgado da sentença, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Sem custas adicionais e honorários advocatícios, diante do não conhecimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)